Tribunal: TJMT
Processo: 1032488-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1032488-21.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: AGNALDO GOMES DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032488-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.817.196-00 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

–APRECIAÇÃO EQUITATIVA

–

ART. 85, §8o, DO CPC
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032488-21.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

AGNALDO GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
AGNALDO GOMES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) com fulcro nos artigos 85, § 2o e

86 § único do CPC.

Assevera ainda a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença, a fim de que seja

assegurado a exoneração do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id 100158978).

Ofertadas contrarrazões, em que o recorrido postula pelo desprovimento da apelação, bem como condenação da recorrente em litigância de má-fé (Id 100158985).

Preparo recolhido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGNALDO GOMES DA SILVA
,

ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) com fulcro nos artigos 85, § 2o e 86 § único do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, alegando que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, e alternativamente, requer a redução dos honorários para que sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pelo julgador.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu o magistrado.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca

Alternativamente, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios e sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$168,75) ou 20% (R$337,50) sobre o valor da condenação, estaria aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00 (mil reais)
, fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO
- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021